Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-76.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500199-76.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante JANDERSON
RICARDO BARALDI PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para manter o patamar de 1/3
(um terço) utilizado durante o cálculo aritmético da continuidade delitiva, bem
como para reduzir a pena pecuniária imposta para 70 (setenta) dias-multa,
calculados no mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
2
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326
Apelante: JANDERSON RICARDO BARALDI PAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucélia SP
Voto no 36.660
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola, que
condenou Janderson Ricardo Baraldi Paes à pena de 7 (sete) anos, 1 mês
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 1.908 (mil novecentos e oito) dias-multa, calculados no mínimo legal,
como incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, c/c artigo 71, ambos do
Código Penal, por ter se apropriado, por trinta e seis vezes, indevidamente,
em razão de sua profissão, da quantia total de R$244.605,00 (duzentos e
quarenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais), de que tinha posse,
pertencentes às vítimas:
1. Marisa
Aparecida
Siqueira
Santos
(R$5.820,00);
2. Milton Barbosa Lopes (R$15.000,00);
3. Fabiana Andreia Fonseca (R$8.200,00);
4. Lago
e
Pinheiro
e
Transportadora
(R$7.800,00);
5. Antonio
Ramalho
Henrique
Pereira
(R$29.000,00);
6. Batilani Transportes (R$80.000,00);
7. Márcio André Peloso (R$4.000,00);
8. Júlio da Silva Neto (R$3.160,00);
9. Armelindo Conceição (R$430,00);
10.Cleiton Ferreira da Silva (R$430,00);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
3
11.Mayara de Souza Santos (R$850,00);
12.Michelli Janaira de Oliveira (R$400,00);
13.Jose Paulo Confortini (R$4.820,00);
14.Daniel
do
Nascimento
Marques
(R$2.820,00);
15.Élida Aparecida Guilhermino Tazinazzo
(R$12.000,00);
16. Valdir Valdivino da Rocha (R$10.000,00);
17.Luiz Humberto Di Stefano Dallalana
(R$4.800,00);
18.Mamed Kanj Naufal Neto (R$9.500,00);
19.
Fernando
de
Almeida
Faccioli
(R$7.800,00);
20.Márcio Jose Fontana (R$2.830,00);
21.Jose Anthero Catanio (R$7.300,00);
22.Marcelo
Vinicius
Mendes
Spagnolo
(R$2.100,00);
23.Marcelo
Nonato
“JM
Serralheria”
(R$1.730,00);
24.José Luís Duarte (R$3.380,00);
25.Cleiton Ferreira da Silva (R$450,00);
26.Eder Ribeiro dos Santos (R$3.000,00);
27.Célia Lopes Mota (R$700,00);
28.Valdir Ferreira (R$1.050,00);
29.Nelson Pinotti (R$3.350,00);
30. Luiz Val (R$1.100,00);
31.Anísio Stéfani (R$670,00);
32.Eder Ribeiro dos Santos (R$3.000,00);
33.Igor de Souza Gomes (R$1.485,00);
34.Olavio Pereira Rocha (R$1.250,00);
35.Juliano de Castro (R$770,00); e,
36.Simone Carina Facco (R$3.610,00).
Convém registrar que, segundo a Denúncia,
Janderson trabalhava no “Escritório Andrela de Despacho Policiais”,
localizado na Rua Dorival Rodrigues de Barros, no 1506, na Cidade de
Lucélia, de propriedade de José Roberto Andrela, sendo que, à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
4
acontecimentos, os trinta e seis ofendidos contrataram os serviços do
referido despachante para que fosse providenciado o pagamento do IPVA
de seus veículos. Todavia, o apelante, usando de má-fé e com claro intuito
de apropriação, não providenciou a execução dos serviços, culminando por
se apropriar dos valores que lhes tinham sido entregues para tal fim.
O apelante Janderson, em razões de recurso,
requer sua absolvição, alegando, para tanto, que as provas colhidas nos
autos, por serem insuficientes, não podendo sustentar uma decisão
condenatória. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição das penas aplicadas,
o reconhecimento do arrependimento posterior, a reforma do regime inicial
imposto e a concessão de medidas protetivas.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelos documentos de fls. 25/50 e pela
prova oral produzida.
Na fase investigativa (fls. 09/10), o apelante
declarou ter trabalhado por cerca de treze anos no Escritório de Despachos
Policiais do Sr. José Roberto Andrela. Em relação ao ocorrido, disse que
era um dos responsáveis pela realização do pagamento de IPVA de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
5
veículos de clientes, os quais lhe davam dinheiro para o devido
recolhimento. O escritório mantinha um cadastro informatizado referente
aos seus clientes, sendo que poucos deles solicitavam o pagamento do
IPVA de seus veículos. Já quem não era cliente regular e solicitava o
pagamento do IPVA, não ficava cadastrado nos arquivos. Ressaltou que o
escritório possuía acesso ao sistema informatizado do Banco Bradesco,
onde eram lançadas para pagamento as guias do IPVA de veículos de
clientes. O sistema, então, gerava um relatório com base nas placas e o
valor a ser pago naquele dia. Assim, o montante em dinheiro era colocado
em um malote, levado a agência local do referido banco, onde o caixa
possuía o mesmo acesso e fazia a conferência e pagamento. O
interrogando, os funcionários Rosalvo e Daniela e o próprio José Roberto
Andrela possuíam acesso a este sistema específico de acesso ao Banco
Bradesco. Com isso, havendo entrada de dinheiro no escritório, tal verba
era utilizada para pagamento de outro IPVA de outro cliente ou outro
documento que estava para vencer e, assim, sucessivamente, havendo,
portanto, uma rolagem de dinheiro de clientes. Ocorre que em fevereiro de
2018, devido ao declínio acentuado de clientes no escritório, essa “rolagem
do dinheiro” acabou por ficar insustentável, gerando prejuízos, pois alguns
clientes que pagaram o IPVA não tiveram a devida quitação. Nunca
desviou dinheiro algum do escritório. Quanto a tal “rolagem" do dinheiro”,
ou seja, o dinheiro de um cliente ser utilizado para o pagamento de IPVA e
taxas de outro, tudo foi feito com a consentimento e autorização do Sr.
Andrela, proprietário do escritório. Ressaltou que o dinheiro do escritório
ficava guardado em um cofre, cuja chave pertencia a José Roberto Andrela
e ao funcionário Leandro. Outros clientes, possivelmente sabendo da
notícia, passaram a verificar os IPVAs, e, notando que não estavam
quitados, como era o interrogando quem os atendia, passaram a procurá-lo
em sua residência, de modo que, eventualmente, tais clientes eram
atendidos por ele. Além disso, o próprio José Roberto Andrela, foi até seu
domicílio para que tomasse cuidado, pois alguns clientes estavam irritados
e, até mesmo, poderiam agredi-lo na rua, pedindo-lhe que ficasse em casa.
O interrogando, não querendo deixar sua mãe ainda mais preocupada, por
iniciativa própria, estava procurando alguma forma de ressarcir alguns
clientes do escritório por conta própria. E, com dinheiro conseguido
através de empréstimos realizados por sua genitora, ressarciu um dos
clientes no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que não quitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
6
integralmente o IPVA do Sr. Milton, mas boa parte. Deu para Júlio da
Silva Neto, irmão do falecido Luís Mauro Silva, uma TV Sansumg/Slim
Led, de 46 polegadas e, “passou” o carro, Vectra, GLS, ano 97, placas
CHV-6481/Lucélia-SP, registrado em nome do seu irmão Janailson
Rodrigo Baralde Paes, para a pessoa conhecida como “Dil”, o qual iria
vender o bem e reter a quantia correspondente ao prejuízo e dar o restante
para o interrogando. Não ressarciu mais ninguém, afirmando que o Sr. José
Roberto Andrela possuía condições de realizar o levantamento do valor
total devido, bem como, identificar quais foram os IPVAS que foram
pagos no escritório, porém não recolhidos. Não se apropriou de dinheiro
algum, sendo que eventuais prejuízos a clientes do escritório foram
resultantes da prática recorrente e antiga do escritório de realizar rolagem
com dinheiro dos clientes conforme já explicou, tudo com a autorização do
proprietário Sr. José Roberto Andrela que o demitiu em dia 25/02/2019.
Em Juízo (mídia), o apelante Janderson negou os
fatos descritos na inicial. Contou que atualmente trabalha de garçom e
ganha aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) no “Bar do
Sashimi” na Cidade de Adamantina. Explicou que, à época dos
acontecimentos, quando entrava algum dinheiro no escritório, pagava os
documentos dos clientes, mas, se ainda faltasse alguma quantia, pegava de
outro cliente para repor, virando uma “bola de neve”. Negou ter se
apropriado de valores correspondente aos pagamentos feitos pelos clientes.
Chegou a ressarcir um cliente com seu próprio carro, pois eram amigos.
Trabalhava com vários tipos de documentos e não era o único que fazia
esse tipo de serviço. Ganhava cerca de R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
Todavia, a versão do apelante não encontra
respaldo no restante das provas colhidas nos autos.
A vítima José Roberto Andrela (fls. 51/52 e
mídia), declarou que o apelante foi seu funcionário por treze anos, tendo a
função de auxiliar de escritório. Narrou não ser de praxe o recolhimento do
IPVA no escritório, contudo, excepcionalmente, clientes chegavam com
documentos vencidos e débitos que figuravam o IPVA e, em outra ocasião,
recebiam o valor de algum cliente que iria viajar e deixavam o dinheiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
7
escritório para no dia recolher. Esclareceu que existe um sistema de
recolhimento pelo próprio escritório, o qual havia um crédito de
R$20.000,00 (vinte e mil reais) por dia através do Banco Bradesco, sendo
que o pagamento era feito no dia e o recolhimento no dia seguinte. Jamais
ligavam para cliente avisando que iria vencer o IPVA, até porque seria
impossível. Explicou ter tomado conhecimento dos fatos quando foi
procurado por um cliente, Alex Batilani, que chegou ao escritório dizendo
que fora notificado pela Secretaria da Fazenda sobre tributos que não
haviam sido pagos. Na época, tal cliente possuía 54 caminhões, e, no
levantamento que fizeram, verificaram que 22 deles estavam sem o devido
recolhimento do IPVA, somando um débito aproximado de R$78.000,00
(setenta e oito mil reais). Outros clientes do escritório o procuraram,
noticiando fatos semelhantes. Acrescentou que, aos poucos, foi ressarcindo
os clientes, mas ainda restavam alguns que pretendia pagar. Soube que o
apelante entregou um veículo ao cliente Sr. Milton Barbosa, uma TV para
o cliente Júlio César e mais R$2.000,00 (dois mil reais) para uma pessoa
chamada “Dilson”, para pagar pelos valores desviados. Segundo
informação, o apelante se dirigia às residências dos clientes para fazer
cobranças, de modo que alguns disseram que Janderson cobrou IPVA em
dezembro, mas vencia em março.
A vítima Marisa Aparecida Siqueira Santos
(mídia) disse ter adquirido os serviços do escritório de despachante dos
autos para pagar IPVA de três veículos, de modo que dividiu o valor e
entregou cinco folhas de cheques. Após uma semana, notou que os
documentos não haviam sido quitados. Indagou ao apelante Janderson que
disse que a baixa do pagamento demorava para cair no sistema. Depois de
mais uma semana, soube do presente delito. Dirigiu-se ao escritório e
comunicou ao proprietário o que estava acontecendo, mostrando, inclusive,
comprovantes de que já tinha pagado pelo serviço. Pediu para deixar cair
os cheques normalmente, pois iria fazer os pagamentos mesmo assim. Não
conversou com “Ricardo” (segundo nome do apelante), depois do
ocorrido. Quando foi ao escritório havia outras pessoas fazendo a mesma
reclamação, ou seja, de que tinham passado o dinheiro para Janderson, mas
ele não havia efetuado os pagamentos. Sempre contratou os serviços de
despachante do escritório do Senhor José Roberto Andrela, contudo, essa
foi a única vez que deu problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
8
A vítima Milton Barbosa Lopes (fls. 66 e mídia)
afirmou ser proprietário de um mercadinho e possuir caminhões que
vendem chocolates pela estrada. Em relação aos documentos
(licenciamento, IPVA ou multas) pessoas de confiança do declarante
resolviam o que era necessário pagar. O responsável e dono do escritório
de despachante é o senhor Andrela, mas quem fazia o serviço era pessoa de
nome “Ricardo”. Com o passar do tempo começou chegar multas que
achava já estarem pagas, mas, na verdade, não estavam. O IPVA do carro
Corolla, que era novo, também estava sem pagar. Conversou com Andrela
e, logo constatou que nenhuma de suas contas havia sido quitada, estando
tudo vencido. Aparentemente, todo o dinheiro ficou com “Ricardo”, o qual
tinha um automóvel e disse que iria ajudá-lo com R$5.000,00 (cinco mil
reais) para, finalmente, pagar o IPVA. “Ricardo” era muito bonzinho, vez
que quem pedia dinheiro ao apelante, era por ele ajudado. Porém, o
dinheiro não era dele. Na forma que foram chegando os documentos,
Andrela foi abatendo, não ficando devendo nada.
A vítima Fabiana Andréia da Fonseca (mídia)
declarou que sempre confiou no escritório do senhor Andrela, mas, a
última vez que lá esteve, o apelante lhe pediu R$40.000,00 (quarenta mil
reais). Negou dar qualquer quantia, pois seu IPVA vencia só em março.
Em janeiro, entregou os referidos cheques para ficar livre e depois soube
do ocorrido, tendo verificado que, no ano de 2018, conta alguma foi paga,
isto é: IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas. Andrela foi
regularizando tudo o que já havia pagado, quitando suas dívidas. Nunca
mais encontrou Janderson.
A vítima George Luiz do Lago Júnior (fls. 61 e
mídia) declarou que concedia os pagamentos para o apelante Janderson, o
qual não quitava IPVA, licenciamento e multas. Em janeiro, verificou que
os IPVAs dos caminhões não estavam pagos, embora tivessem vencido em
dezembro. Dirigiu-se até o escritório de Andrela, de modo que o
declarante, Leandro e Maicon conversaram com “Ricardo”, o qual não
soube explicar o que tinha acontecido e apenas disse que ele era um ladrão.
O dono do escritório ressarciu em parcelas a quantia devida, até quitar todo
o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
9
A vítima Márcio André Pelloso (mídia) disse ser
dentista, sendo que o apelante Janderson passava em seu consultório todo
ano para receber as prestações do IPVA referente a seus dois carros.
Acreditava que estivesse tudo pago, mas ficou sabendo por outras pessoas
que não estava sendo efetuado o pagamento de seus documentos. Ligou ao
escritório e foi confirmado que, realmente, nada estava sendo pago.
Andrela, dono do escritório de despachante, está ressarcindo o valor
devido. Não chegou a conversar com o apelante.
A vítima Alex Anderson Batilani (fls. 65 e mídia)
esclareceu que o apelante Janderson trabalhava no escritório de
despachante do Sr. Andrela, asseverando que tinha grande confiança nele.
Fazia cheques e dava dinheiro diretamente ao apelante para pagar seus
documentos. No ano passado, tinha licenciado um caminhão e precisava do
documento, tendo entregado para o apelante a quantia de R$5.000,00
(cinco mil reais) para pagar IPVA desse bem móvel. Ao perceber que o
documento não chegava, entrou em contato com o apelante e ele lhe disse
que estava enrolado. Dessa forma, foi até a CIRETRAN e o apelante
Janderson lá estava e, ao vê-lo, ele ficou assustado, mas, diante de sua
reclamação, pediu para apenas confiar nele. Depois, o declarante foi ao
escritório e, ao pesquisar, verificou que o IPVA estava atrasado, bem como
de outros caminhões e carros. Não soube informar o prejuízo exato que
teve que arcar referente às multas. O dono do escritório pagou tudo e não
deve mais nada. Por fim, disse que não teve mais contato com o apelante.
No mesmo sentido, depuseram, em solo policial,
os clientes José Luís Duarte (fls. 64) e Elida Aparecida Guilhermino
Tazinazzio (fls. 80), bem como o funcionário do de Rosalvo Leandro
Machado (fls. 60), confirmando a dinâmica da apropriação indébita feita
pelo apelante.
A testemunha de acusação Edismar Umberto
Pittarello (mídia) declarou que o Sr. Andrela elaborou boletim de
ocorrência e foi determinado pela autoridade para que fizesse o
levantamento das supostas vítimas que teriam entregado dinheiro ao
apelante “Ricardo”. Entrando em contato com alguns dos clientes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
10
escritório de despachante, Marcelo, dono de uma serralheria, disse que foi
procurado por Janderson que pediu uma barganha em troca do valor do
IPVA, ou seja, que fosse confeccionado uns portões de ferro a serem
instalados em uma residência, tendo, inclusive, visto tal imóvel. Já
Cacique, dono de um posto, relatou que o apelante gastava muito na loja
de conveniência. Durante essa investigação, o Sr. Andrela apresentou
cópias de cártulas de alguns clientes que, segundo ele, “Ricardo” recebia
das pessoas e se dirigia ao banco e sacava em dinheiro.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura
e coerente, aliados aos documentos que foram juntados aos autos,
comprovaram que o apelante praticou o delito de apropriação indébita que
lhe foi imputado, motivo pelo qual a condenação é de ser mantida.
Em que pese a negativa de autoria do apelante, é
inquestionável que, autorizado pela vítima José Roberto Andrela por ser
funcionário por ela contratado e por possuir a função de auxiliar de
escritório, recebeu a quantia total de R$244.605,00 (duzentos e quarenta e
quatro mil, seiscentos e cinco reais), de que tinha posse, pertencentes às
vítimas clientes, valores que não lhe foram repassados.
Significa dizer, portanto, no caso dos autos, que
ele se apropriou da quantia de R$244.605,00 (duzentos e quarenta e quatro
mil, seiscentos e cinco reais), indevidamente, pois ela lhe foi entregue, em
razão de seu ofício de auxiliar do escritório despachante e responsável pelo
recebimento do dinheiro dos clientes dos autos para o pagamento de taxas,
infrações de trânsito e tributos, tanto que, em contrapartida, dava recibos a
eles.
Convém salientar que nada há nos autos que
infirme o relato de José Roberto, dono do estabelecimento, e as
declarações das vítimas, clientes do escritório, sendo todas essas pessoas
sérias e idôneas, de modo que elas confiavam veemente no apelante
Janderson, o qual, havia treze anos, laborava no escritório despachante. Em
razão disso é que lhe entregavam valores para o pagamento de tributos e
documentação de seus veículos, não havendo motivos para descrer de suas
palavras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
11
Já as alegações da Defesa, no sentido de que o
apelante não agiu com o dolo necessário, não possuem o condão de dirimir
a conclusão pela manutenção do édito condenatório.
O fato de o apelante ter recebido os valores e não
ter sequer realizado os pagamentos contratados pelos clientes revela
inequívoco o dolo de apoderar-se com que agiu. Tivesse ele a real intenção
de pagar-lhes os serviços por eles contratados, não teria omitido que o
dinheiro estava em sua posse, o que cai por terra a tese de que o escritório
de despachante teria um “esquema”, ou seja, quando entrava algum
dinheiro no escritório, pagava os documentos dos clientes, mas, se ainda
faltasse alguma quantia, pegava de outro cliente para repor, virando uma
“bola de neve”. Ora, se isso fosse verdade mais clientes do local teriam
sido prejudicados, mas, estranhamente, apenas os clientes do apelante, os
quais frisaram terem entregado as cártulas diretamente a ele, perceberam
que os documentos não haviam sido pagos e, por isso, suportaram
prejuízos.
Dessa forma, sensata a fundamentação do juízo a
quo:
“Anote-se que todas as testemunhas apontaram o
réu como o responsável exclusivo pelo recebimento dos valores, para a
efetivação dos pagamentos. Aliás, era há anos conhecido do "escritório"
nesta função. Era, aliás, quem sabendo dos atos cometidos, autor das
desculpas evasivas as vítimas, quando estes notavam o atraso dos
documentos. Chegou aliás a apelar emotivamente ao proprietário da
empresa Batilani para que não reclamasse junto a Ciretran local sobre a
entrega de documento, invocando a confiança que depositava em sua
pessoa, posto que sabia que seria descoberta a apropriação. Aliás, a outra
vítima, reconheceu que seria um "ladrão". (sic) (fls. 292).
Registre-se também que a alegação de ter
devolvido parte do dinheiro apropriado aos clientes lesados não implica em
ausência de dolo, mas sim, apenas o confirma. Se isso não bastasse, as
vítimas Alex, Márcio, George, Fabiana e Milton afirmaram que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
12
José Roberto Andrela foi o responsável por quitar todos os débitos
referentes à apropriação indébita.
Por fim, não há que se falar em arrependimento
posterior, como causa de diminuição de pena, conforme artigo 16, do
Código Penal, se os valores apropriados não são voluntariamente,
celeremente e integralmente devolvidos às vítimas até o recebimento da
denúncia.
“Para que seja configurada a hipótese de
arrependimento posterior, contida no artigo 16, do Código Penal, apta a
ensejar redução da pena, mister a restituição dos bens em sua totalidade.
Na espécie, houve a restituição parcial da res furtiva.” (TJDF Acórdão
no 1252730, Relator João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, DJ:
28/05/2020, DJe: 09/06/2020).
In casu, segundo depoimento do apelante e
vítimas José Roberto e Mílton, apenas 4 dos 36 clientes lesados por
Janderson tiveram reparo parcial dos valores por ele apropriados e isso
ocorreu, tão somente, após a reclamação das vítimas, não sendo
evidenciado, em momento algum, celeridade, espontaneidade e reparação
total.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do apelante, já que suficientemente demonstrado o dolo em suas condutas,
não havendo falar-se, no mais, em insuficiência de provas.
A pena imposta, por sua vez, merecendo pequeno
reparo.
Na primeira etapa, em consideração à gravidade
objetiva do fato, à intensa culpabilidade do réu, à sua motivação egoística e
às graves consequências patrimoniais tanto ao empregador quanto aos
clientes do escritório, o Juízo a quo elevou a pena-base ao limite máximo
cominado ao tipo, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, calculadas no mínimo legal, para cada um dos delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
13
Nesse sentido, vale lembrar que, à época, o
salário mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais),
ou seja, é preciso multiplicar cerca de 257 vezes tal montante para chegar
ao valor final de R$244.605,00 (duzentos e quarenta e quatro mil,
seiscentos e cinco reais) referente a quantia apropriada indevidamente pelo
apelante. Assim, não há que se falar em diminuição da pena-base que foi
dosada com bastante equidade, já que Janderson, conscientemente, lesou
inúmeras pessoas que procuraram o escritório de despachante em que ele
trabalhava.
Nesse sentido, coerente o entendimento do
representante ministerial:
“Não se trata de um crime isolado que
ordinariamente poderia ser praticado por qualquer um, mas em verdade
reiteração criminosa que somente detentor de personalidade altamente
deturpada cometeria, já que foram incontáveis vítimas da sua
engenhosidade criminosa.” (sic) (fls. 329).
Após, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes, as reprimendas foram aumentadas em 1/3 (um terço) em
virtude da causa definida no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal,
tendo em vista que o apelante teve o sucesso da prática delitiva facilitado
pela profissão.
Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina
que “a apropriação, quando cometida por pessoas que, por conta das suas
atividades profissionais de um modo geral, terminam recebendo coisas,
através de posse ou detenção, para devolução futura, é mais grave. Por
isso, merece o autor pena mais severa” (in “Código Penal comentado”, 10a
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.793).
Não há como afastar-se o reconhecimento da
continuidade delitiva, pois a conduta ilegal do apelante perpetrou-se por
período determinado, atingindo valores provenientes de 36 (trinta e seis)
clientes distintos e pagos por razões diversas, ensejando o acréscimo
máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
14
Todavia, cabe reparo no que se refere à pena de
multa, pois o magistrado a quo, ao invés de usar a mesma fração de
aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade quando da
análise da continuidade delitiva, somou integralmente as penas de multas
de todos os delitos, o que totalizou o pagamento de 1.908 (mil novecentos
e oito) dias-multa, calculados no mínimo legal. Porém, a regra contida no
artigo 72, do Código Penal, prevê que o somatório das multas não pode ser
aplicado aos crimes continuados, mas apenas às hipóteses de concurso de
crimes.
Esse é, inclusive, o entendimento recente da
jurisprudência:
“A
jurisprudência
desta
Corte
assentou
compreensão no sentido de que o art. 72 do Código Penal é restrito às
hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos
em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena
pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o
crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de
origem.” (STJ - AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJ: 27/02/2018; DJe 9/3/2018).
Desta forma, deve ser aplicada a pena de multa
relativa a um dos crimes, com exasperação seguindo os critérios já
analisados para o crime continuado, qual seja: a fração de 2/3 (dois terço),
conforme fundamentado na sentença, o que resulta o pagamento de 70
(setenta) dias-multas.
“Por fim, havendo clara continuidade delitiva a
pena será elevada em dois terços, posto que repetido mais de 30 vezes, o
que leva a pena ao montante final de fixada em 07 (sete) anos, 01 (um)
mês e 10 dias de reclusão. Já a pena de multa é somada, restando fixada
em 1.908 dias multa.” (sic) (294) (grifos nossos).
Contudo, observa-se que, durante o cálculo
aritmético, houve erro material da sentença que indicou a intenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
15
Magistrado em aplicar a fração de 2/3 (dois terços), mas efetuou o cálculo
valendo-se de percentual menor (1/3 um terço), mas não tendo o
Ministério Público se insurgido contra tal erro material deduzido na
sentença condenatória, corrijo de ofício, em benefício do apelante, sob
pena de configuração de reformatio in pejus.
Vejamos entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Hipótese em que o Juízo de primeiro
grau, ao condenar o réu por roubo majorado pelo emprego de arma,
deixou de computar a fração de aumento da dosimetria de pena, o que foi
feito apenas em segundo grau, em recurso exclusivo da defesa, como
correção de erro material. 3. A coisa julgada, no processo penal, só é
flexibilizada a favor do réu não podendo haver, em recurso exclusivo da
defesa, agravamento da situação do condenado, ainda que a título de
correção de erro material, sob pena de violação do princípio do non
reformatio in pejus. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para reduzir a pena do paciente.” (STJ HC: 285871/MG
2013/0421954-3, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJ:15/12/2016, DJe: 02/02/2017).
“(...) 5. Configura inegável reformatio in pejus a
correção de erro material no julgamento da apelação ainda que para
sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória que importa
em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério
Público nesse sentido. 6. Habeas corpus não conhecido, todavia, concedo
a ordem, de ofício, para restabelecer a pena fixada na sentença
condenatória quanto ao ora paciente, tendo em vista que a correção do
erro material, da forma como operada pelo Tribunal estadual, configurou
reformatio in pejus.” (STJ - HC 250.455/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJ: 17/12/2015, DJe 05/02/2016).
Com isso, o patamar de 1/3 (um terço) utilizado
durante o cálculo aritmético da continuidade delitiva deve ser mantido, em
benefício do réu, perfazendo, assim, a pena final de 07 (sete) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias, bem como o pagamento de 70 (setenta)dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-76.2019.8.26.0326 -Voto no 36.660
16
calculados no mínimo legal.
Por conta da gravidade dos fatos, o regime inicial
semiaberto para cumprimento da pena mostra-se adequado, conforme
artigo 33, “b”, do Código Penal. Ademais, diante do quantum da pena
imposta, bem como da personalidade do agente, inviável a aplicação dos
benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para manter o patamar de 1/3 (um terço) utilizado
durante o cálculo aritmético da continuidade delitiva, bem como para
reduzir a pena pecuniária imposta para 70 (setenta) dias-multa, calculados
no mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica